Tribunal: TJSP
Processo: 1054868-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Descabimento – Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da discricionariedade administrativa – Critérios de conduta e reputação ilibada necessários ao exercício do cargo, especificados no edital, os quais não foram atendidos pelo

Ementa:
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Descabimento – Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da discricionariedade administrativa – Critérios de conduta e reputação ilibada necessários ao exercício do cargo, especificados no edital, os quais não foram atendidos pelo autor – Precedentes - Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000761614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1054868-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BRUNO SODRÉ SACRAMENTO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. (Sustentou oralmente a Dra Leda Kaoru
Haraguchi - OAB: 374905/SP)", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO
JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
VOTO No 24358
APELAÇÃO CÍVEL No 1054868-19.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BRUNO SODRÉ SACRAMENTO MENDES
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luiz Antônio Cunha
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONCURSO DE
SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência
contra reprovação na fase de investigação social Descabimento
Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da
discricionariedade administrativa
Critérios de conduta e
reputação ilibada necessários ao exercício do cargo, especificados
no edital, os quais não foram atendidos pelo autor Precedentes -
Sentença de improcedência confirmada.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por Bruno Sodré
Sacramento Mendes contra a Fazenda do Estado de São Paulo, alegando que
se inscreveu em concurso para o cargo de soldado de polícia militar 2a
classe, conforme edital no DP-3/321/17, sendo reprovado na fase de
investigação social. Pretende a anulação do ato que o excluiu do certame, a
sua reintegração ao concurso, vez que o ato que o desligou não foi
devidamente motivado, e indenização por danos morais.
A tutela provisória de urgência foi deferida, a fim de
reintegrar o autor no certame e, por consequência, participar das demais
fases, em condições de igualdade com os demais candidatos, garantindo-lhe,
desde já, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser
observada pela ré (fls. 79/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
A r. sentença de fls. 276/279 julgou improcedentes
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a ressalvas da
gratuidade da justiça. Consequentemente, revogou a liminar concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
a fls. 282/289, pretendendo a reforma do julgado, deduzindo que são
completamente ilegais e arbitrários os motivos que ensejaram o seu
desligamento do certame.

O recurso foi respondido a fls. 294/298.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
De fato, ao Poder Judiciário cabe apenas averiguar a
legalidade do ato administrativo ora atacado. Isso porque o caso dos autos
representa matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem
compete decidir conforme conveniência e oportunidade, nos limites da lei.
E nessa esfera, verifica-se que não foi perpetrada
qualquer ilegalidade a dar azo ao pleito do autor.
De acordo com o edital, o autor, ao se inscrever para
o concurso público de ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe, teve
ciência das condições e requisitos a serem preenchidos pelos candidatos, e
que a investigação social, realizada por órgão da Polícia Militar, tem por
finalidade averiguar a conduta moral do candidato, objetivando verificar o seu
comportamento ético-social em sua vida particular e profissional. Confira-se:
CAPÍTULO XII
DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
(...)
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em
seus aspectos social, moral, profissional e escolar,
impedindo que pessoa que não apresente boa
conduta social, reputação e idoneidade ilibadas
ingresse na Instituição. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação,
autorizando sua realização e se responsabilizando
pela veracidade das informações apresentadas.
2.1. o candidato será responsável pela veracidade
dos dados, fatos e documentos por ele apresentados
durante as etapas do concurso, de modo que
irregularidades,
inconsistência
ou
omissões
constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do processo seletivo.
3. A etapa é realizada por força de legislação, que
estabelece a apuração da conduta e idoneidade do
candidato,
ou
seja,
exigência
de
conduta
irrepreensível, apurada em investigação sigilosa.
(...)
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato,
nos mais diversos aspectos da vida em sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão policial-
militar,
impedindo
a
aprovação,
dentre
outras
hipóteses possíveis, de:
(...)
5.25. possuidor de punição grave ou comportamento
desabonador em seus locais de trabalho;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
5.31. inadimplente em compromissos financeiros por
fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir
obrigações legítimas;
5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão,
omita
dados
relevantes,
declare
informações
inverídicas ou revele desídia no preenchimento do
Formulário desta etapa.
Nada mais natural, uma vez que deve ser criteriosa a
seleção para função da mais elevada responsabilidade, exigindo conduta
ilibada do agente no passado, presente e futuro, por representar o monopólio
da força estatal na manutenção da ordem pública, bem como em virtude do
contato direto com delinquentes e uso de armas de fogo, com situações de
risco à própria vida, tudo no dever de garantir a segurança da coletividade.
Nas palavras de Edmir Netto do Araújo, “o
concurso público a que a Constituição se refere é um procedimento
administrativo, aberto a todo e qualquer interessado que preencha os
requisitos estabelecidos em lei, destinado à seleção de pessoal, mediante
a aferição do conhecimento, da aptidão e da experiência dos candidatos, por
critérios objetivos previamente estabelecidos em edital de abertura, de
maneira a possibilitar uma classificação de todos os aprovados” (grifos nossos,
Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, p. 276).
Nessa senda, restou apurado, consoante relatório
descritivo a fls. 147/193, que houve um somatório de motivos considerados
para a inabilitação do autor, razão pela qual não se há falar em falta de
motivação do ato administrativo que culminou em sua eliminação: histórico de
conduta e perfil ético-comportamental e moral desabonador, com pendências
financeiras; apresentação de dados inexatos, omissão de dados relevantes,
declaração inverídica, desídia no preenchimento do formulário de avaliação da
conduta social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
E tais constatações, realmente, encontram respaldo
no Formulário de Investigação Social coligido a fls. 147/193.
Aliás, no aludido Formulário de Investigação Social
há expressa advertência aos candidatos de que “falhas cometidas durante
o preenchimento do presente Formulário serão avaliadas quanto à
propositura intencional e/ou até mesmo de má fé do candidato. Não
deixe de declarar nenhuma informação e/ou dados solicitados nas
perguntas. NÃO OMITA NADA NO FORMULÁRIO, pois declarações
inexatas, falsas e/ou omissão de informações relevantes e já
conhecidas pelo candidato, ainda que verificadas posteriormente,
poderão determinar a reprovação do candidato no concurso e a sua
consequente exclusão sumário do certame”.
Esse documento relata informações confidenciais e
específicas acerca do procedimento investigatório social realizado no
candidato. Ao final há declaração subscrita pelo autor, autorizando a
averiguação social sigilosa e dando sua concordância às regras do certame, o
que evidencia que ele aceitou e declarou conhecimento dos termos em que
seria feito o procedimento de averiguação social.
Pode-se afirmar, portanto, que o autor estava ciente
de que as respostas dadas às questões contidas no 'Formulário de Avaliação
da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade' deveriam ser preenchidas
de forma fiel à sua realidade de vida, inclusive com “riqueza de detalhes” (fls.
148).
Insta salientar, nos termos do voto proferido pelo
Desembargador
Carlos
Eduardo
Pachi
na
Apelação
no
0009142-83.2011.8.26.0053, j. 21/05/2012, que se amolda perfeitamente à
espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
“Que fique claro: a reprovação do autor no certame
se deu por conta da inadequação do seu perfil (justificada com base em
critérios objetivos previamente estabelecidos) e não por conta do julgamento
de sua conduta nos eventos noticiados.
De fato, é imperioso consignar que o caráter do
resultado da investigação social é meramente avaliador e não punitivo.
Deveras,
o
ato
administrativo
de
reprovação
combatido nesta ação não está inquinado de qualquer nulidade. Dos
elementos constantes dos autos é possível concluir que o procedimento de
investigação social e ciência ao autor do conteúdo do seu resultado, tal como
realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de sério e
imparcial, está em consonância ao disposto nos incisos X, XIV e XXXIII, do
art. 5°, da Constituição Federal, e com o art. 5°, § 1°, do Decreto Estadual n°
41.113/96 (que regula tal procedimento).
Portanto, sem cabimento a alegação de irregularidade da Administração Pública quanto ao procedimento de
investigação social que culminou no ato de desligamento do autor do
certame.
Enfim, embora não esteja na esfera da autoridade
judicial o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo
naquilo que ele tem de discricionário, o bom senso indica que, em certas
profissões, aquilo que se impõe ao servidor público em geral, vale dizer,
proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública,
ganha um sentido bastante específico, mormente quando se está tratando de
uma carreira orientada por preceitos de disciplina e hierarquia, como é o caso
da Polícia Militar”.
Em suma, não foi perpetrada qualquer ilegalidade,
visto que as condutas do autor apuradas pela Comissão de Investigação Social
do concurso em questão são incompatíveis com aquelas que se esperam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
um policial militar, em cujas atribuições funcionais se destacam “proceder de
maneira ilibada na vida pública e particular” e “considerar a verdade, a
legalidade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal”.
Segue, nesse sentido, precedente desta Egrégia
Câmara Julgadora:
Apelação
interposta
por
candidato
inscrito
no
concurso público para Soldado de 2a classe da
Polícia Militar contra sua exclusão do certame na
fase de investigação social. Pretende a reforma da
sentença, asseverando que o ato administrativo de
exclusão é maculado de inconstitucionalidade, uma
vez que fundado em critérios subjetivos e secretos,
ferindo
princípios
constitucionais.
Inviabilidade.
Hipótese em que não há ilegalidade na chamada fase
da investigação social, mormente em caso - como o
dos autos - em que os critérios sob os quais ela se
perfaz são previamente conhecidos e divulgados no
edital do certame. Administração Pública que não
excedeu
os
limites
da
atuação
discricionária.
Recurso improvido.
(Apelação no 0085353-04.2006.8.26.0000, j. 17/01/2011,
rel. Des. AROLDO VIOTTI).
Para fins de eventual prequestionamento, consigne-
se inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas no apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a r. sentença, e, nos termos do art. 85, §11,
do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado
dado à causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1054868-19.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24358
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator